Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706852-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DE ARAUJO MEDEIROS AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por PRISCILA DE ARAUJO MEDEIROS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0703653-62.2021.8.07.0001, ajuizada em face de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. O pronunciamento agravado indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante, nos seguintes termos (ID23834858): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por PRISCILA DE ARAÚJO MEDEIROS em desfavor de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e ITAÚ UNIBANCO. A Autora narra que herdou de sua falecida genitora o imóvel constituído pela unidade 409, do Bloco D, da Superquadra 311, do Setor Noroeste, devidamente matriculado no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob o no 121.691. Afirma que na Escritura Pública de Cessão de Direitos sobre o bem imóvel, pactuou-se a liberação do gravame hipotecário em até 180 dias do pagamento do preço. Alega que o valor da aquisição, na data da escrituração (26/02/2016), já estava quitado, de modo que as Cedentes tiveram até meados de agosto/2016 para promoverem a liberação do gravame. Sustenta que, até a presente data, mesmo quando do registro da escritura na matrícula do imóvel (05/12/2016), as Rés esquivam-se de sua obrigação. Informa que as rés firmaram Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Distrito Federal em 06/07/2017, comprometendo-se a cumprir com a solicitação de baixa da hipoteca, sob pena de incidir multa pecuniária. Aduz que, em contato com as Rés, informam a impossibilidade de praticar o ato, apontando o Réu Itaú Unibanco como causador da resistência. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar às Rés que, em até 5 dias contados de suas intimações, promovam a baixa do gravame hipotecário na unidade da Requerente, sob pena de multa. É o relatório. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Não obstante a plausibilidade do direito invocado pela Requerente, tendo em vista a quitação do imóvel, o perigo na demora não foi comprovado. Observo que o prazo para a Primeira e Segunda Requeridas efetuarem a baixa no gravame findou-se há mais de quatro anos, evidenciando, assim, a ausência de perigo na demora. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência.” - g.n. Em seu recurso, a agravante alega que o imóvel em questão se trata do primeiro bem pertencente ao seu patrimônio jurídico, ao qual foi incorporado em razão do falecimento de sua genitora. Relata que está grávida e deseja adquirir imóvel próprio para residência com maior espaço. Por esse motivo, pretendeu a venda do bem, oportunidade em que descobriu não ser possível, pois os compradores não aceitam adquirir imóvel com gravame hipotecário sobretudo porque propõem a aquisição mediante financiamento imobiliário. Afirma que “vindicou sua pretensão perante o poder judiciário pois somente agora descobriu as dificuldades decorrentes da manutenção do gravame”. Sustenta, assim, que o perigo na demora decorre da própria indisponibilidade do bem para fins de venda/transação no intuito de adquirir outro de melhor qualidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de compelir as agravadas a providenciarem a baixa da hipoteca do imóvel objeto da lide, e, no mérito, a confirmação da liminar (ID23834856). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 23836712/23836713). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais seja, a probabilidade do direito e o perigo na demora. O feito de origem refere-se à ação cognitiva pela qual a agravante vindica a declaração de ineficácia da hipoteca gravada no imóvel matriculado sob o no 121.691, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, bem como a condenação das agravadas à promoção de todos os atos necessários à baixa da hipoteca. A decisão ora impugnada rejeitou o pleito de antecipação da tutela com base na ausência de periculum in mora, haja vista que “o prazo para a Primeira e Segunda Requeridas efetuarem a baixa no gravame findou-se há mais de quatro anos”. Nesta sede, a autora assevera que o risco de dano irreparável reside no fato de que o gravame hipotecário a tem impedido de concretizar a alienação do imóvel. Em que pesem as alegações recursais, inexiste a urgência do pleito que justifique o acolhimento do pedido liminar. Esclarece-se que, ao contrário da tutela provisória de evidência, em que basta, para o seu deferimento, a probabilidade do direito fundada nos incisos do art. 311 do CPC, a tutela provisória de urgência exige a apresentação de elementos que demonstrem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), hipótese não verificada no caso em tela. Isso porque a situação da hipoteca não impede a alienação do imóvel (art. 1.475, CC), sobretudo se considerado que a dívida objeto da garantia já está quitada. Ademais, a afirmação da agravante de que não consegue vender o imóvel não prova o receio de dano, uma vez que não há qualquer referência concreta a colocação do imóvel à venda ou à existência de propostas efetivas. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator